Tribunal: TJSP
Processo: 1010665-23.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidentária – Mal colunar e LER em cotovelo esquerdo – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benefício indevido – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010665-23.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
MAUZANETE ALVES DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010665-23.2019.8.26.0348 -Voto no 25.466
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1010665-23.2019
APELANTE:
Mauzanete Alves de Souza
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Mauá 5a Vara Cível
VOTO No 25.466
Acidentária
Mal colunar e LER em cotovelo
esquerdo Incapacidade laborativa e nexo causal
não
caracterizados

Benefício
indevido

Improcedência mantida.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da
autora.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra r. sentença, que
julgou improcedente pedido de reparação acidentária fundado em
alegações de males colunares e de cotovelo esquerdo (fls. 276/282).
A autora refuta o laudo oficial alegando que
este não esclarece a verdade dos fatos, contrariando, assim, as
demais provas coligidas nos autos. Aduz que, no caso, o julgamento
antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, vez que
necessária a produção de outras provas como a testemunhal.
Requer a nulidade da r. sentença com reabertura da instrução
processual (fls. 285/289).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente,
embora
não
apresentadas
nessa forma, recebo as alegações de cerceamento de defesa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010665-23.2019.8.26.0348 -Voto no 25.466
3
forma de preliminar, rejeitando-as.
Com efeito, a prova pericial produzida em
primeiro grau em conjunto às demais provas colacionadas, trazem
subsídios suficientes para a solução da controvérsia, não
demandando renovação ou esclarecimentos adicionais.
Ressalte-se que o mero inconformismo com
a conclusão do laudo pericial não é capaz de ensejar o deferimento
de novas diligências.
A propósito, “O juiz, como destinatário da prova não
é obrigado a estender a instrução processual quando existirem elementos
suficientes para a formação de sua convicção.” (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP
16a Câm. Dir. Público Rel. João Negrini Filho j. 15.12.2009).
Quanto à prova testemunhal almejada, como
se tem decidido: “...no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho constituem elementos cuja
aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá mediante
perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-
la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de
Lorenzi j. 27.10.2009).
Logo, não vislumbro qualquer nulidade ou
cerceamento de defesa, sendo que o prolongamento do feito, sem
real utilidade, apenas oneraria os encargos da lide desnecessariamente.
Passo à análise do mérito.
Lide acidentária ajuizada por costureira (fl.
12), fundada em males de coluna lombar e de cotovelo esquerdo,
que atribui ao trabalho.
Informa
ter
recebido
auxílio-doença
e
entende que, apesar da alta médica, persiste quadro incapacitante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010665-23.2019.8.26.0348 -Voto no 25.466
4
buscando reparação acidentária.
Após regular instrução, com base no laudo
técnico oficial, a r. sentença julgou o pedido improcedente, desfecho
do qual compartilho.
Com efeito, realizada a perícia médica, o
exame clínico apurou escassos achados, presente, apenas, queixas
dolorosas imprecisas e, quanto à coluna, resultado incompatível ao
teste aplicado:
Membros
Superiores:
Inspeção
estática
sem
alterações dignas de nota. Não há sinais de sinovite à palpação. Movimentos livres
dos cotovelos, sem reações dolorosas e com amplitudes normais. Prono-supinação
contra resistência com referências dolorosas imprecisas, ora em epicôndilo medial,
ora lateral, sem reações de defesa. Coluna Vertebral: Atitude e gestual livres
durante a entrevista. Inspeção estática sem alterações dignas de nota. Musculatura
paravertebral sem contraturas à palpação. Referiu dores imprecisas aos
movimentos do tronco, com amplitudes fisiológicas preservadas. Reagiu à manobra
de Lasegue apontando dor no joellho, sem caracterizar radiculopatia lombar. (fl.
94)
Vale mencionar que às anotações do exame
físico geral, consta que a autora é destra e apresenta obesidade
leve (fl. 93).
A par do quadro apurado, e tendo avaliado
os documentos dos autos, o expert concluiu pela ausência de
incapacidade e de liame ocupacional:
Os dados médicos disponíveis nos autos reúnem
exames de imagem de coluna que apontam uma espondilodiscopatia degenerativa
com abaulamentos e protrusões discais descritos, com redução de forames porém
preservando as raízes nervosas emergentes. O exame mais recente descreve
ainda sinais de sobrecarga mecânica pela observação de injúrias ligamentares
indicando provável origem postural da queixa de dor lombar associada ao peso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010665-23.2019.8.26.0348 -Voto no 25.466
5
corporal. Há também uma ultrassonografia do cotovelo esquerdo apontando sinais
de epicondilite lateral. (...). No exame físico pericial as queixas dolorosas
mostraram-se pouco consistentes e sem relação direta com os achados de
imagem, e não foi evidenciado comprometimento funcional com as manobras
propedêuticas aplicadas. (...) Não há registro de evento agudo associado a esforço
anormal no trabalho, que possa ser reconhecido como deflagrador de quadro
clínico relacionável com as queixas apresentadas na perícia. Os achados de
imagem de coluna, de base degenerativa e pouco pronunciados, são próprios de
evolução natural, e com indício de ação de fatores mecânicos pessoais como
favorecedores. Os de cotovelo, pouco diferenciados, são próprios de uma
tendinopatia simples que pode surgir naturalmente e também evoluir segundo
fatores pessoais, independente de ação mecânica que possa ser reconhecida
como agravante. (...) O conjunto de dados analisados na perícia, incluindo imagens
diagnósticas, histórico clínico e exame físico atual, sem comprometimento funcional
no momento, não autorizam o reconhecimento de incapacidade laborativa aplicável
aos benefícios pleiteados. (fls. 94/96 grifei)
Aos quesitos da autora, o jurisperito repisa
que as alterações descritas aos exames de imagem são
degenerativas (fl. 96, “1” e “6”), e que, no caso, as patologias não
são incapacitantes (fl. 96, “3”).
Lembro
que,
consoante
a
legislação
acidentária, não basta a existência de moléstias, sendo de rigor a
promoção objetiva e atual de incapacidade para o trabalho, de forma
que, no caso em análise, conforme aferido em perícia, não há
sinais de efetivo déficit laboral.
Anoto que o laudo trabalhista acostado pela
autora com o fito de impugnar o parecer oficial (fls. 250/269) não se
faz suficiente a infirmar as conclusões deste.
Primeiro porque, ratificando as razões já
destacadas em sentença, a utilização da prova emprestada resulta
em evidente restrição ao contraditório em desfavor do INSS. Logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010665-23.2019.8.26.0348 -Voto no 25.466
6
regra geral, servindo apenas como elemento complementar à prova
técnica oficial.
No mais, porque, no caso, o exame físico
descrito no laudo trabalhista, salvo melhor juízo, também não enseja
o reconhecimento de efetiva incapacidade.
Com efeito, as limitações de mobilidade e de
marchas citadas não se mostram significativas segundo registros
fotográficos. Confirma-se a preservação da força muscular e, quanto
aos cotovelos, apesar do registro positivo dos testes, não consta real
prejuízo funcional (fls. 259/260).
Por sua vez, no tocante ao nexo reconhecido
pelo jurisperito trabalhista, não prevalece o parecer já que não
realizada vistoria do local de trabalho e expressamente pautado
apenas nas declarações fornecidas pela própria autora, parte
interessada (fl. 260).
Aliás, vale notar que, relativo à coluna, o
próprio laudo trabalhista reforça que o quadro detém natureza
degenerativa, consignando que: “Quando analisamos os exames
complementares apresentados, observamos que se trata de lesões
degenerativas de todos os segmentos da coluna estudados (torácica e
lombar), inerentes ao processo de envelhecimento do corpo humano,
que neste caso pode ter sido antecipado pelo reclamante ser portador de
escoliose, alterações da curvatura anatômica da coluna, causando
sobrecarga crônica na mesma. Além disso, o reclamante é tabagista de
longa data, fator que contribui para envelhecimento precoce dos
tecidos” (fl. 263 destaquei).
Pontuo, por fim, que, quanto ao auxílio-
doença recebido pela autora, este foi concedido na espécie
previdenciária (fl. 18) e, ainda, somente após o encerramento do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010665-23.2019.8.26.0348 -Voto no 25.466
7
vínculo laboral.
Em suma, não observados os requisitos
necessários, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência do pedido, repisando que a autora é isenta dos
encargos da sucumbência, por força do art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR